Tribunal: TJDFT
Processo: 0711610-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECENDENTE. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE DE CÂMBIO. CORRETORA DE CÂMBIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO VIGENTE. RESPONSABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARRESTO. REQUISITOS AUSENTES.

1. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. O “contrato de encomenda de moeda estrangeira”, celebrado exclusivamente com empresa correspondente de câmbio, sem intermediação da empresa corretora de câmbio, permite presumir a responsabilidade desta sobre o cumprimento da obrigação assumida pela contratada, especialmente se não comprovado que, na data de celebração do negócio, existia contrato de correspondente cambiário vigente entre as sociedades empresárias.

3. Não se vislumbra urgência na medida de arresto quando não se constata indícios de dilapidação o patrimônio pela parte agravada a indicar risco ao resultado útil do processo de origem.

4. Recurso conhecido e provido.